Tribunal: TJSP
Processo: 1068304-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de autismo. Sentença de parcial procedência para o fim de determinar que a requerida disponibilize à menor o tratamento de terapia fonoaudiológica e comportamental, ambos pelo método ABA, bem como terapia ocupacional. Não acolhimento, portanto, do pleito de danos morais. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. Não acolhimento. Plano de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de autismo. Sentença de parcial procedência para o fim de determinar que a requerida disponibilize à menor o tratamento de terapia fonoaudiológica e comportamental, ambos pelo método ABA, bem como terapia ocupacional. Não acolhimento, portanto, do pleito de danos morais. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. Não acolhimento. Plano de saúde que pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Aplicação das súmulas 102 e 96 deste E. Tribunal de Justiça. Recusa abusiva. Doença que possui cobertura contratual, tendo sido questionado apenas o método utilizado (ABA). Danos morais. Descabimento. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra da contratante Sentença mantida.
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.